Tribunal: TJMT
Processo: 0045050-55.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045050-55.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGRID THAYNARA ARAUJO REOLON - CPF: 056.206.011-10 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), BEATRIZ ARAUJO SILVA - CPF: 935.858.451-34 (EMBARGANTE), LUIZ FERREIRA VERGILIO - CPF: 363.163.699-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (EMBARGADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), INGRID THAYNARA ARAUJO REOLON - CPF: 056.206.011-10 (EMBARGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), BEATRIZ ARAUJO SILVA - CPF: 935.858.451-34 (EMBARGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), LUIZ FERREIRA VERGILIO - CPF: 363.163.699-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (EMBARGANTE), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, em demanda indenizatória por danos decorrentes de acidente envolvendo rede elétrica, com afastamento da responsabilidade da concessionária.

2.

As embargantes sustentam omissão e contradição quanto à falha na prestação do serviço, à validade do laudo pericial e à responsabilidade objetiva da concessionária. A seguradora aponta omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ na fixação de honorários.

3.

Contrarrazões apresentadas pelo não acolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão quanto (i) à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica e à validade do laudo pericial; e (ii) ao critério de fixação dos honorários advocatícios, à luz do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de falha na prestação do serviço, com base em laudo pericial conclusivo que afastou defeito no sistema elétrico.

7.

Reconhecida a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, consistente na colisão de veículo com o poste, o que rompe o nexo causal, nos termos do CDC, art. 14, § 3º, II.

8.

As alegações de inconsistência do laudo pericial foram analisadas e afastadas, inexistindo prova técnica em sentido contrário.

9.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão aplicou o art. 85, § 8º, do CPC, diante da inexistência de proveito econômico mensurável, admitindo a fixação por equidade.

10.

O Tema 1.076 do STJ foi expressamente considerado, sendo cabível a fixação equitativa nas hipóteses de proveito econômico inestimável.

11.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fato exclusivo de terceiro afastam a responsabilidade civil da concessionária. 3. É admissível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, §§ 2º e 8º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CHUBB Seguros Brasil S.A., bem como por Ingrid Thaynara Araújo Reolon e Beatriz Araújo Silva, em face do acórdão que negou provimento as apelações interpostas.

As embargantes Ingrid, Jéssica e Beatriz, sustentam a existência de omissão e contradição, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço público, especialmente quanto ao não desligamento imediato do sistema elétrico após a queda dos cabos, o que teria contribuído diretamente para os danos suportados. Alegam, ainda, que o laudo pericial apresentaria inconsistências quanto ao funcionamento do sistema de proteção e que estaria caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Por sua vez, a CHUBB Seguros Brasil S.A. aponta omissão no acórdão quanto ao não enfrentamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável. Defende que o valor atribuído à causa é elevado e que o proveito econômico obtido justificaria a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual entre 10% e 20%.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado, além do prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 355330387 e id 355335854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, à validade do laudo pericial e ao critério de fixação dos honorários advocatícios, especialmente diante da invocação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere aos embargos opostos pelas autoras, não se verifica a presença de vício. O acórdão enfrentou de forma expressa a tese de falha na prestação do serviço, consignando que o sistema de proteção da rede elétrica operava dentro dos parâmetros técnicos previstos, com base em laudo pericial conclusivo, que afastou a existência de defeito ou irregularidade no funcionamento da chave religadora.

Também foi devidamente analisada a dinâmica do evento, com reconhecimento de que a colisão do veículo com o poste constituiu fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão foi claro ao afirmar que, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, a ausência de demonstração de falha técnica impede a imputação de responsabilidade à concessionária.

As alegações de contradição no laudo pericial, por sua vez, foram igualmente examinadas, tendo o acórdão esclarecido que a ausência de registros históricos não invalida a conclusão técnica do expert, nem autoriza presumir defeito no sistema, sobretudo quando inexistente prova técnica em sentido contrário.

No tocante aos embargos opostos pela CHUBB Seguros Brasil S.A., igualmente não se constata omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando que, na hipótese de extinção da denunciação da lide sem resolução de mérito, o proveito econômico revela-se inestimável, circunstância que autoriza a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A decisão também fez menção direta ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, assentando que a aplicação do critério equitativo é admissível justamente nas hipóteses em que não há base de cálculo segura ou quando o proveito econômico é inestimável, como no caso dos autos, em que a lide secundária foi extinta sem julgamento de mérito.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026